Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704610-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRANTE: MICHEL SALIBA OLIVEIRA, HELEN SALVARO BEAL, MARINA MORAIS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA À d. Procuradoria de Justiça, sobre o agravo interno interposto pelo agravante (ID 33467570). Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES